Tribunal: TJBA
Processo: 0568621-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568621-47.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALTER PEREIRA BISPO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL INTEGRA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA DEFENSORIA ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de N.º 0568621-47.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pela razões expendidas no voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça